Tribunal: TJDFT
Processo: 0737049-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0737049-64.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A., JULIANA NUNES DE OLIVEIRA VASCONCELOS AGRAVADAS: JULIANA NUNES DE OLIVEIRA VASCONCELOS, NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. DESPACHO Retornem os autos ao órgão julgador, tendo em vista o teor da decisão proferida pela Ministra Relatora, à ID 75081035 (p. 12/13). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014